Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. REJEITADA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE. ENCARGOS. DÉBITOS INCIDENTES. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação por ausência de prova mínima do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se o apelado tem a obrigação de promover a transferência do veículo objeto da demanda para o seu nome; e (iii) saber se o apelado deve ser responsabilizado pelos encargos e débitos incidentes sobre o veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, quando o réu, regularmente citado, permanece revel e inexiste pedido expresso de produção de prova na petição inicial, circunstâncias que autorizam a solução imediata da lide.
4. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia pode, em determinadas circunstâncias, ceder ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia pode, em determinadas circunstâncias, ceder ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV, LXXVIII; CPC, art. 344, 345, 355, 369, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704233-89.2021.8.07.0002, Rel Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 22.7.2025.